Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AGI 0707238-62.2020.8.07.0000
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INEXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. A finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica.

3. Trata-se de débito resultante de decisão judicial que somente pode incidir a partir do momento em que se faz exigível, ou seja, a partir da intimação da decisão que a cominou. Assim, se ao fixar a obrigação de fazer inicialmente não se fixou prazo para o seu cumprimento nem cominou astreintes, esta só será exigível a partir da intimação da decisão que a fixar.

4. Cumprida a obrigação antes da intimação da decisão que arbitrou multa para hipótese de inadimplemento, não será exigível. Impugnação acolhida.

5.. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DA EXEQUENTE PARA MAJORAR A MULTA PREJUDICADO.